Tribunal: TJES
Processo: 5005101-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005101-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005101-94.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO, JUARES COSTA BRANCO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
A
USÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO
-
ORDEM DENEGADA.

1
.
N
ão
se verifica

com base nos documentos juntados nestes autos
irregularidade no trâmite da ação penal movida em face dos
coactos
, eis que inexiste demonstração de desídia da autoridade judicial ou sobrestamento indevido do feito.
2.
Trata-se

de demanda cuja tramitação se iniciou em autos físicos e que, por força do Ato Normativo nº 498/2023 deste E. Tribunal, teve seu andamento interrompido para digitalização.

3.

N
o caso dos presentes autos, constatou-se que o drive público da Vara, no qual os arquivos digitalizados deveriam ser inseridos, estava vazio, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido para digitalização, visando regularizar a implementação no Pje Criminal, irregularidade já sanada
.

4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005101-94.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO, JUARES COSTA BRANCO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Wellington D’Assunção Martins
em benefício de
JUARES COSTA BRANCO
e
JUARES COSTA BRANCO FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que os pacientes foram pronunciados na origem e interpuseram Recurso em Sentido Estrito, recebido no dia 23 maio de 2023 pelo juízo a quo, entretanto, até a data de impetração deste
writ
, a impugnação sequer foi distribuída nesta E. Corte.

Alega, neste ínterim,
que
a ação penal foi perdida, situação que obrigou a defesa dos pacientes a protocolar registro no Sistema Pje para solução do problema.

Diante desses fatos, aduz existir mora injustificada na tramitação do feito, o que configuraria excesso de prazo apto a ensejar a revogação da preventiva mantida em desfavor dos coactos. É o que requer
ao pugnar pela concessão da presente ordem de

habeas corpus.

Pois bem.

Inicialmente, ao cotejar a ação penal de origem, verifico que os coactos foram pronunciados nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal em relação a vítima Mariana dos Anjos Almeida e no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima André Argentino dos Santos.

Não obstante os argumentos lançados na inicial de impetração, envolvendo suposta mora na tramitação da demanda, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal/ recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Merece destaque se tratar de demanda cuja tramitação se iniciou em autos físicos e que, por força do Ato Normativo nº 498/2023 deste E. Tribunal, teve seu andamento interrompido para digitalização.

Nesse ponto, diferentemente do alegado pela defesa, os autos não foram “perdidos”, mas sim enviados para a Central de Digitalização.

Como bem ponderado pelo magistrado em suas informações,
“(...) para implementação do Pje Criminal, o acervo da Unidade Judiciária passou a ser encaminhado, gradativamente, ou à Central de Digitalização do Fórum de Linhares, ou à Central de Digitalização de Vitória. (...)
no caso dos presentes autos, constatou-se que o drive público da Vara, no qual os arquivos digitalizados deveriam ser inseridos, estava vazio, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido para digitalização, visando regularizar a implementação no Pje Criminal. (...)
Ademais, esclareço que, nesta data, o drive público da Unidade Judiciária foi regularizado e o processo digitalizado se encontra disponível para consulta”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.